Tribunal: TJDFT
Processo: 0716750-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
I - Conforme atestam as intimações demolitórias juntadas aos autos, foi detectada a existência de obra em desacordo com a legislação urbanística, determinando a sua demolição. O recorrente foi pessoalmente notificado de que havia construído em área pública e que deveria proceder à demolição, tendo interposto recurso administrativo, de maneira que, a priori, não houve violação do contraditório e da ampla defesa.
II - O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente na hipótese em apreço.
III - Não se evidencia qualquer irregularidade na atuação da Administração Pública, que, no exercício do Poder de Polícia, atua no poder-dever de coibir ocupação irregular do solo para fins urbanos em desacordo com as normas legais. Assim, sendo, impõe-se a demolição da obra executada em descordo com as formalidades legais.
IV - Negou-se provimento ao recurso.